Tribunal: TJES
Processo: 0001689-17.2023.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001689-17.2023.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RENATO VINICIUS GEVU DA SILVA e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE (ART. 33, CAPUT, E ART. 40, VI, DA LEI Nº 11.343/06). DOSIMETRIA DA PENA. REVISÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. REDIMENSIONAMENTO DAS REPRIMENDAS. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Apelações Criminais interpostas por Wadney da Silva Teixeira e Renato Vinicius Gevu da Silva contra sentença que os condenou pela prática do crime de tráfico de drogas majorado pelo envolvimento de adolescente. O primeiro apelante recebeu a pena de 12 anos de reclusão e o segundo a de 14 anos, ambas em regime inicial fechado. As defesas requerem o redimensionamento da pena-base ao mínimo legal, o afastamento da causa de aumento do art. 40, VI, da Lei de Drogas, a compensação integral entre confissão e reincidência (para Wadney), a concessão do direito de recorrer em liberdade e a gratuidade da justiça.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a fundamentação para a valoração negativa dos vetores do art. 59 do Código Penal e art. 42 da Lei nº 11.343/06 foi idônea e pautada em elementos concretos; (ii) verificar se houve a correta compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência na segunda fase da dosimetria; (iii) analisar a subsistência da causa de aumento de pena relativa à participação de menor de idade na empreitada criminosa; e (iv) avaliar a possibilidade de concessão da gratuidade de justiça e do direito de recorrer em liberdade.

III. Razões de decidir

3. Os vetores personalidade, motivos e consequências do crime devem ser decotados, pois basearam-se em elementos inerentes ao tipo penal ou em ações penais e atos infracionais que, segundo o Superior Tribunal de Justiça, não autorizam a exacerbação da pena.

4. Mantém-se a valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do delito para a fixação da pena-base acima do mínimo legal, considerando a prática do tráfico de drogas durante o cumprimento de pena por crime anterior, a quantidade de entorpecentes e o
modus operandi
de descarte das drogas em direção a residências vizinhas.

5. Mantida a negatividade do vetor conduta social apenas para o réu Wadney, ante o relato testemunhal concreto sobre o temor e periculosidade ostentados perante a comunidade local, e afastada para o réu Renato por ausência de elementos que extrapolem seu histórico criminal.

6. Restou comprovado que a adolescente estava presente no local e atuou ativamente na tentativa de ocultar os entorpecentes, o que fundamenta a manutenção da majorante prevista no art. 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/06.

7. O pleito de gratuidade deve ser submetido ao Juízo da Execução Penal, competente para aferir a hipossuficiência no momento da cobrança. A custódia cautelar permanece necessária para a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, dado o risco real de reiteração delitiva.

IV. Dispositivo e tese

8. Recursos conhecidos e parcialmente providos. Tese: A exasperação da pena-base no tráfico de drogas exige fundamentação idônea e concreta que não se confunda com as elementares do tipo penal, devendo ser afastadas valorações genéricas sobre ganância ou perigo à coletividade.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001689-17.2023.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RENATO VINICIUS GEVU DA SILVA, WADNEY DA SILVA TEIXEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: LORRANA OLIVEIRA VELOSO - BA77592, VIVIANE GONCALVES FONSECA - ES41830
Advogados do(a) APELANTE: ANDERSON DE JESUS FALCAO - ES26155-A, MARCELO SIMOES PRETTI - ES21082-A, RICARDO CASTRO MAGALHAES ALVES - MG131744

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos.

Inicialmente descreve a denúncia:

“Consta no inquérito policial em anexo, que serve de base para a presente denúncia, que no dia 9 de junho de 2023, por volta de 20h30min, na Av. Santa Cruz, nº 31, Bairro Perocão, nesta Comarca, os denunciados acima qualificados, agindo de forma livre e consciente, em união de desígnios com a menor Estéfany dos Santos Ferreira, tinham em depósito e guardavam substâncias entorpecentes destinadas a serem vendidas, entregues a consumo e fornecidas, ainda que gratuitamente, sem autorização e em desacordo com determinação legal, bem como se associaram para a prática deste delito.

Narram os autos que policiais militares receberam informações de que na Av. 31, Bairro Jabaraí, em frente a Igreja Maranata, 3 indivíduos estariam separando drogas para futura venda.

Chegando ao local indicado, visualizaram o réu Wadney, vulgo Palhacinho, em atitude suspeita, haja vista que mudou de direção ao avistar a guarnição policial e correu em direção à residência de número 31 segurando uma sacola que aparentava conter maconha.

Após acompanhamento a pé, os policiais visualizaram o réu Wadney indo até o segundo andar e arremessando a sacola referida, que foi apreendida e nela havia 80 buchas de maconha.

Simultaneamente, visualizaram a menor Estefany dos Santos Ferreira jogando várias buchas de maconha pela janela, assim como o denunciado Renato Vinícius Gevu da Silva praticando a mesma conduta por outra janela, além de algumas sacolas de chup chup.

Registra-se que parte das drogas arremessadas caiu na rua e parte na casa de um vizinho, totalizando 1 tablete de maconha, 3 porções de maconha, 176 buchas de maconha (80 delas arremessadas por Wadney), 2 smartphones, 1 molho de chaves e 1 carteira com documentos pessoais.

Diante da situação flagrancial, prosseguiram ainda na residência do réu Renato, local em que houve a apreensão de R$1.635,00 proveniente da venda de drogas. Importante destacar que o denunciado Renato é conhecido da guarnição policial pelo frequente envolvimento no tráfico de drogas e que o réu Wadney possui várias passagens por homicídio, tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo e roubo. [...]”

Em razão do quadro fático, acima delimitado, foram os apelantes condenados pela prática do crime previsto nos artigos 33,
caput
, e 40, inciso VI, ambos da Lei n.º 11.343/2006, sendo aplicadas as penas de 12 (doze) anos de reclusão e 1.200 (mil e duzentos) dias-multa para o acusado Wadney da Silva Teixeira, e as penas de 14 (quatorze) anos de reclusão e 1.366 (um mil e trezentos e sessenta e seis) dias-multa para o acusado Renato Vinicius Gevu da Silva, ambos em regime inicial de cumprimento de pena fechado.

Em suas razões, a defesa do acusado Wadney busca o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal, a compensação integral entre a atenuante da confissão e a agravante da reincidência, o afastamento da causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/06, a concessão do direito de recorrer em liberdade e a gratuidade da justiça.

A defesa do acusado Renato, por seu turno, requer o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal e a aplicação da fração de 1/3 (um terço) pela incidência da causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso VI da Lei nº 11.343/06.

Pois bem.

I – DA DOSIMETRIA DAS PENAS

a)

Do acusado Wadney da Silva Teixeira:

Verifico que o acusado Wadney foi sentenciado à pena-base de 10 (dez) anos de reclusão e 1.000 (mil) dias-multa pela valoração negativa da culpabilidade, da conduta social, da personalidade, dos motivos, das circunstâncias e das consequências do crime. Vejamos os verbetes assinalados na sentença:

“A culpabilidade do acusado é evidente, eis que tinha, ao tempo da infração, real conhecimento do caráter ilícito de seu ato, discernimento para comportar-se de acordo com esse conhecimento e era perfeitamente possível exigir-lhe um comportamento diverso do realizado, pois mesmo após ter sido condenado, por sentença penal condenatória transitada em julgado, o acusado continuou praticando crimes; antecedentes são maculados, entretanto, deixo de considerá-lo nesta fase; a conduta social do réu é desfavorável, sendo conhecido há bastante tempo, existindo denúncias de roubo, porte de arma de fogo e envolvimento com o tráfico relacionadas a ele, acrescentando que o referido acusado é apontado pela população local como uma pessoa cruel, perigosa, inclusive existem informações do mesmo portando metralhadora, conforme conjunto probatório, especialmente os depoimentos prestados em juízo, não sendo uma conduta aceitável; personalidade voltada para a prática de delitos, eis que possui contra si uma condenação criminal pela prática dos crimes de corrupção de menor e roubo agravado, além de ter respondidos pela prática de atos infracionais e possuir 01 (um) alvará judicial, conforme consultas realizadas nos sistemas judiciais; quanto aos motivos do crime, precedentes causais de caráter psicológico da ação ou mola propulsora do delito, devem ser sopesados em desfavor do réu, uma vez que motivado pelo espírito de ganância, visava difundir entorpecentes nesta cidade e comarca, gerando grande insegurança no seio social, porque a modalidade de delito descrita na denúncia é daquelas que serve também para financiar a prática de outros crimes; as circunstâncias não são favoráveis, já que o acusado, após visualizar a presença das guarnições, empreendeu fuga e dispensou entorpecentes que trazia consigo, jogando as drogas pela janela do imóvel, além de ter afirmado em juízo que pegou as drogas no bairro Perocão e as levaria até o bairro Jabaraí, registrando que receberia R$100,00 (cem reais) pelo transporte, o que demonstra que o acusado expôs muita gente ao risco das drogas e gerou insegurança na sociedade, registrando que foi apreendida grande quantidade de drogas e em variedade; as consequências do crime de tráfico de drogas, que se resumem nos efeitos produzidos pela ação criminosa, o maior ou menor vulto do dano ou perigo de dano, e o sentimento de insegurança trazido pela ação, refletem em reprovabilidade mais elevada, uma vez que o crime é de perigo abstrato, sendo potencialmente ofendida toda a coletividade; e o comportamento da vítima, que no caso vertente, é a sociedade, em nada contribuiu para o delito praticado.”

Conforme consignado, a irresignação da defesa reside na suposta ausência de fundamentação idônea, para a fixação da pena-base acima do mínimo legal, o que passo a analisar.

Para fins do art. 59 do Código Penal, a culpabilidade deve ser compreendida como o juízo de reprovabilidade sobre a conduta, apontando maior ou menor censurabilidade do comportamento do sujeito ativo do delito.

Nessa perspectiva, para a sua adequada valoração, devem ser levadas em consideração as especificidades do crime, bem como as condições pessoais do agente no contexto em que o delito foi praticado.

No presente caso, constato que restaram efetivamente evidenciados aspectos mais reprováveis da conduta do acusado, pois o crime de tráfico de drogas foi praticado durante o cumprimento de pena por crime anterior, revelando manifesto menosprezo à ordem jurídica. Nesse sentido: REsp n. 2.123.847/AC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 26/3/2025, DJEN de 31/3/2025.

Quanto à conduta social, entendo que o desvio de natureza comportamental do acusado em comunidade, restou devidamente demonstrado pelo acervo probatório, notadamente pelo depoimento prestado pela testemunha Wilton de Jesus Ribeiro, responsável por evidenciar o temor ostentado pela população local em relação a ele. Destaco trechos do depoimento para melhor compreensão:

“[...] que o acusado tinha denúncias por roubo, inclusive já foi preso por esse crime; que também tem denúncias de porte de arma de fogo e ameaças a moradores do local; que, inclusive, os moradores tinham bastante medo do acusado, alegando que se tratava de uma pessoa cruel [...]”

Assim, mantenho negativos os vetores da culpabilidade e da conduta social.

O mesmo não ocorre em relação à personalidade do acusado, pois, de acordo com entendimento emanado pelo Superior Tribunal de Justiça, condenações criminais definitivas e ações penais em curso não podem ser utilizadas para desabonar tal vetor (REsp n. 1.794.854/DF, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 23/6/2021, DJe de 1/7/2021; HC n. 927.384/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024, DJEN de 6/12/2024).

Em continuidade, denoto que o magistrado
a quo
valorou negativamente os motivos do crime, em razão do espírito de ganância que motivou a traficância pelo acusado e que gerou grande insegurança no seu círculo comunitário.

No entanto, não compete ao julgador se utilizar de elementares do crime para considerar desfavoráveis os motivos do crime. Embora o art. 33 da Lei nº 11.343/2006 abarque condutas que possam ter finalidade diversa do lucro fácil, é inegável que a motivação predominante daqueles que exercem o tráfico de drogas é a obtenção rápida do dinheiro proporcionado pela sua prática, de maneira que a ganância em prejuízo de toda a sociedade está inserida no próprio tipo penal.

Logo, promovo o decote do vetor motivo do crime.

Em relação às circunstâncias do crime, não carece de retoques a valoração negativa realizada pelo juízo
a quo
, pois a quantidade de drogas apreendida, consistente em mais de 500 gramas de maconha, conforme laudo químico definitivo de id. 18693811, permite a fixação da pena-base acima do mínimo legal, nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/06.

Não bastasse isso, consigno que a tentativa de dispensar as drogas pela janela da residência diante da chegada da guarnição policial, fazendo com que vizinhos fossem diretamente expostos aos entorpecentes, também revela aspectos mais reprováveis do
modus operandi
delitivo.

Por outro lado, entendo que a valoração negativa das consequências do crime não foi pautada em fundamentação concreta e idônea, conforme exige o princípio da individualização da pena insculpido no art. 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal, uma vez que a disseminação de droga em ofensa à coletividade constitui argumento genérico e inerente ao tipo penal do tráfico de drogas, não se prestando, por si só, para desabonar o referido vetor.

Nessa senda, afasto a valoração negativa da personalidade, dos motivos e das consequências do crime, a fim de redimensionar a reprimenda-base para 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 760 (setecentos e sessenta) dias-multa.

Na segunda fase, a defesa busca a compensação integral entre a atenuante da confissão e a agravante da reincidência. Contudo, carece de razão.

Isso porque a compensação já restou operada pelo juízo
a quo
, ao reduzir a pena em 02 (dois) anos pela incidência da atenuante da confissão e depois agravá-la em 02 (anos) em razão da reincidência, mantendo a pena intermediária no mesmo
quantum
fixado para a pena-base.

Assim, considerando o redimensionamento da pena-base e a ausência de outras atenuantes ou agravantes, fixo a pena intermediária em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 760 (setecentos e sessenta) dias-multa.

Na terceira fase, a defesa requer o decote da majorante constante no artigo 40, inciso VI, da Lei n.º 11.343/2006, mas novamente sem razão.

As provas coligidas aos autos demonstram, indene de dúvidas, que o crime de tráfico de drogas estava sendo praticado na presença da adolescente Estéfany dos Santos Ferreira, que foi apreendida na mesma residência utilizada para a traficância e foi visualizada pelos policiais militares dispensado entorpecentes pela janela, em manifesta tentativa de obstar a responsabilização criminal dos acusados. Destaco trechos do depoimento prestado pelo policial militar Thiago Brito dos Reis acerca da dinâmica fática:

“[...] que receberam informação de que indivíduos estariam realizando tráfico naquela localidade e que foram averiguar a situação, registrando que cada viatura prosseguiu em um sentido do endereço, dizendo que visualizou o acusado correndo, logo após constatar a presença da viatura. Afirmou também, que o acusado correu e adentrou numa residência e, logo em seguida, viram diversos objetos sendo jogados pela janela, registrando que conversaram com a mulher que se identificou como dona da casa, tendo a mesma autorizado o ingresso dos militares no local. Aduziu que visualizaram também a menina e os acusados dispensando as drogas pela janela, salientando que já conhecia ambos os acusados em razão do envolvimento com o tráfico de drogas e que ambos os réus confessaram informalmente a prática do crime de tráfico [...]”

Logo, mantenho a majorante para fixar a pena definitiva em 08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 887 (oitocentos e oitenta e sete) dias-multa, eis que ausentes outras causas de diminuição ou aumento de pena.

Mantenho o regime fechado para o início do cumprimento de pena.

b)

Do acusado Renato Vinícius Gevu da Silva:

Verifico que o acusado Renato também foi sentenciado à pena-base de 10 (dez) anos de reclusão e 1.000 (mil) dias-multa pela valoração negativa da culpabilidade, da conduta social, da personalidade, dos motivos, das circunstâncias e das consequências do crime. Vejamos os verbetes assinalados na sentença:

“A culpabilidade do acusado é evidente, eis que tinha, ao tempo da infração, real conhecimento do caráter ilícito de seu ato, discernimento para comportar-se de acordo com esse conhecimento e era perfeitamente possível exigir-lhe um comportamento diverso do realizado, pois mesmo após ter sido condenado, por sentença penal condenatória transitada em julgado, o acusado continuou praticando crimes; antecedentes são maculados, entretanto, deixo de considerá-lo nesta fase; a conduta social do réu é negativa sendo conhecido de outras abordagens, conhecido como traficante, conforme conjunto probatório, especialmente os depoimentos das testemunhas, não sendo uma conduta aceitável pela sociedade; personalidade voltada para a prática de delitos, eis que possui contra si uma condenação criminal pela prática do crime de tráfico de drogas, além de possuir 03 (três) alvarás judiciais, conforme consultas realizadas nos sistemas judiciais; quanto aos motivos do crime, precedentes causais de caráter psicológico da ação ou mola propulsora do delito, devem ser sopesados em desfavor do réu, uma vez que motivado pelo espírito de ganância, visava difundir entorpecentes nesta cidade e comarca, gerando grande insegurança no seio social, porque a modalidade de delito descrita na denúncia é daquelas que serve também para financiar a prática de outros crimes; as circunstâncias não são favoráveis, já que o acusado dispensou drogas pela janela da residência, após constatar a chegada da polícia, tendo dispensado grande quantidade e variedade de drogas, registrando que parte da droga dispensada caiu do terreno do vizinho, o que demonstra que o acusado expôs muita gente ao risco das drogas e gerou insegurança na sociedade; as consequências do crime de tráfico de drogas, que se resumem nos efeitos produzidos pela ação criminosa, o maior ou menor vulto do dano ou perigo de dano, e o sentimento de insegurança trazido pela ação, refletem em reprovabilidade mais elevada, uma vez que o crime é de perigo abstrato, sendo potencialmente ofendida toda a coletividade; e o comportamento da vítima, que no caso vertente, é a sociedade, em nada contribuiu para o delito praticado.”

Considerando que o acusado também praticou o crime de tráfico de drogas, durante o cumprimento de pena por crime anterior, mantenho negativo o vetor culpabilidade, p
ois está em conformidade com as disposições do art. 59 do Código Penal e com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça acerca do tema. Nesse sentido: REsp n. 2.123.847/AC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 26/3/2025, DJEN de 31/3/2025.

Quanto à conduta social, embora os policiais militares tenham relatado o envolvimento do acusado no tráfico de drogas, afirmando, inclusive, que o conheciam por abordagens pretéritas, verifico que não foram evidenciados nos autos desvios de conduta comportamental do acusado Renato, desvinculados do seu histórico criminal.

Diversamente do que ocorreu em relação ao corréu Wadney, entendo que não há nos autos elementos concretos aptos a desabonar a conduta do acusado Renato em seu
círculo social, uma vez que abordagens policiais pretéritas ou mesmo seus antecedentes criminais não constituem fundamento idôneo para tanto.

No mesmo sentido, promovo o decote do vetor personalidade, pois, de acordo com entendimento emanado pelo Superior Tribunal de Justiça, condenações criminais definitivas e ações penais em curso não podem ser utilizadas para desabonar tal vetor. Nesse sentido: REsp n. 1.794.854/DF, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 23/6/2021, DJe de 1/7/2021; HC n. 927.384/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024, DJEN de 6/12/2024.

Em continuidade, denoto que o magistrado
a quo
valorou negativamente os motivos do crime em razão do espírito de ganância que motivou a traficância pelo acusado e que gerou grande insegurança no seu círculo comunitário.

No entanto, não compete ao julgador se utilizar de elementares do crime, para considerar desfavoráveis os motivos do crime. Embora o art. 33 da Lei nº 11.343/2006 abarque condutas que possam ter finalidade diversa do lucro fácil, é inegável que a motivação predominante daqueles que exercem o tráfico de drogas é a obtenção rápida do dinheiro proporcionado pela sua prática, de maneira que a ganância em prejuízo de toda a sociedade está inserida no próprio tipo penal.

Logo, promovo o decote do vetor motivo do crime.

Em relação às circunstâncias do crime, não carece de retoques a valoração negativa realizada pelo juízo
a quo
, pois a quantidade de drogas apreendidas, consistentes em mais de 500 gramas de maconha, conforme laudo químico definitivo de id. 18693811, permitem a fixação da pena-base acima do mínimo legal, nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/06.

Não bastasse isso, entendo que a tentativa de dispensar as drogas pela janela da residência diante da chegada policial, fazendo com que vizinhos fossem diretamente expostos aos entorpecentes, revela aspectos mais reprováveis do
modus operandi
delitivo.

Por outro lado, entendo que a valoração negativa das consequências do crime não foi pautada em fundamentação concreta e idônea, conforme exige o princípio da individualização da pena insculpido no art. 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal, uma vez que a disseminação de droga em ofensa à coletividade constitui argumento genérico e inerente ao tipo penal do tráfico de drogas, não se prestando, por si só, para desabonar o referido vetor.

Nessa senda, afasto a valoração negativa da personalidade, dos motivos e das consequências do crime, a fim de redimensionar a reprimenda-base para 06 (seis) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 690 (seiscentos e noventa) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, incidente apenas a agravante da reincidência, fixo a pena intermediária em 08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 890 (oitocentos e noventa) dias-multa.

Na terceira fase, a defesa busca a aplicação da fração de 1/3 (um terço) em razão da majorante prevista no art. 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/06.

Contudo, ao analisar a sentença, consta
to que o julgador aplicou a fração mínima de 1/6 (um sexto), para promover a majoração da pena, razão pela qual a mantenho para fixar a pena do acusado em 10 (dez) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 1.038 (mil e trinta e oito) dias-multa.

Ausentes outras causas de diminuição ou aumento, torno definitiva a pena do acusado em 10 (dez) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 1.038 (mil e trinta e oito) dias-multa.

Mantenho o regime fechado para o início do cumprimento de pena.

II – DAS DEMAIS DISPOSIÇÕES

No que concerne ao pedido de gratuidade da justiça, consigno que o pagamento das custas processuais é consectário lógico da sucumbência, consoante dispõe o artigo 804 do Código de Processo Penal, de sorte que eventual análise acerca da hipossuficiência econômica do acusado competirá ao juízo da execução penal.

Assim, mantenho a condenação dos acusados ao pagamento das custas processuais.

Por fim, não carece de revogação a prisão preventiva do acusado Wadney, pois sua decretação está alicerçada na garantia da ordem pública e na aplicação da lei penal, considerando a gravidade concreta do delito, evidenciada pela quantidade de entorpecentes apreendida e pelo envolvimento de adolescente em sua execução, e o risco concreto de reiteração delitiva, restando atendidos e preenchidos os pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

Forte nesses fundamentos,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
aos recursos defensivos, apenas para redimensionar as penas dos acusados, fixando-as em (i) 08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 887 (oitocentos e oitenta e sete) dias-multa para o acusado Wadney da Silva Teixeira; e (ii) 10 (dez) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 1.038 (mil e trinta e oito) dias-multa para o acusado Renato Vinícius Gevu da Silva.

Mantenho, no mais, as disposições da sentença.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)